Tribunal: TJDFT
Processo: 0704577-56.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PAGAMENTO AOS SERVIDORES EM TELETRABALHO DURANTE A PANDEMIA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. VERBAS RECEBIDAS DE BOA-FÉ. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. CARÁTER ALIMENTAR. IRREPETIBILIDADE. TEMA 1009 STJ. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar ao réu que se abstenha de promover descontos a título de ressarcimento ao erário.

2. Segundo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp n.o 1.769.306/AL e n.o 1.769.209/AL, pela sistemática dos recursos repetitivos, os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha – Tema 1009.

3. A má-fé do servidor não pode ser presumida, reivindicando prova cabal. No particular, não tendo o servidor ingerência no ato praticado pela Administração, deve prevalecer a presunção de retidão e de legalidade dos atos praticados, reconhecendo-se o recebimento de boa-fé da quantia pelo beneficiário.

4. Recurso conhecido e desprovido.